Tribunal: TJMT
Processo: 1028684-32.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028684-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), GUILHERMINA VALERIA MARQUES FERREIRA INACIO DE SOUZA - CPF: 692.845.471-72 (AGRAVANTE), JOHN KLEBER MARQUES FERREIRA INACIO - CPF: 496.672.621-20 (AGRAVANTE), ROILON PAULA DA SILVA - CPF: 139.000.136-91 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ARMANDO INACIO - CPF: 022.974.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARMANDO INACIO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA REGINA COSTA - CPF: 537.246.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZIRA CAROLINA BRITO COSTA INACIO - CPF: 042.855.121-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ROILON PAULA DA SILVA - CPF: 139.000.136-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ÓBITO DO DEVEDOR – INCLUSÃO DOS HERDEIROS NA LIDE – AUSÊNCIA DE HERANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREJUDICADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

N
os termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil, os herdeiros só respondem pelas obrigações contraídas pelo executado se dele tiverem recebido herança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GUILHERMINA VALERIA MARQUES FERREIRA INACIO DE SOUZA e JOHN KLEBER MARQUES FERREIRA INACIO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta Convertido para Execução por Quantia Certa nº 0001317-76.2002.811.0003 ajuizada por ROILON PAULA DA SILVA, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade.

Nas razões do recurso, os agravantes alegam que a ação tramita desde 2002 e transcorridos mais de 20 anos o exequente não localizou nenhum bem do executado.

Arguem que após a morte do devedor, a execução foi direcionada para os herdeiros indevidamente, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de que receberam herança.

Defendem a ocorrência de prescrição intercorrente sob o fundamento de que “
o feito se encontra sem encontrar bens passíveis de penhora desde a primeira tentativa efetuada
”.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 196517180.

Contrarrazões no Id. 196517180.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os agravantes aduzem que foram incluídos na Execução que foi ajuizada em razão de dívida contraída pelo seu falecido pai.

O art. 1.792 do Código Civil dispõe que:

O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

Já o art. 1.997 do mesmo diploma determina que:

A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Dessa forma,

os herdeiros só respondem pelas obrigações contraídas pelo executado se dele tiverem recebido herança.

A dívida executada tem origem em uma confissão de dívida realizada em 27/07/1998 (Id. 81111084 - fl. 10 - 1.º instância). A morte do devedor ocorreu em 31/07/2011, sem qualquer notícia de que tenha deixado bens ou direitos de qualquer espécie, tanto é que na própria certidão de óbito consta a observação de que
“não deixou bens a inventariar”
(Id. 81111087 - fl. 16 - 1.º instância).

Por isso, para inclusão dos herdeiros na demanda, cabia ao exequente demonstrar a existência de acervo patrimonial deixado pelo
de cujus,
o que não é o caso dos autos.

Assim, os agravantes não ostentam legitimidade para figurar no polo passivo da Execução.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DA PARTE EXECUTADA NO CURSO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2.
Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida. Precedentes
. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, para reconhecer o espólio como parte legítima a figurar no polo passivo do cumprimento de sentença manejado contra o patrimônio do de cujus.(STJ - AgInt no AREsp: 1699005 SP 2020/0105992-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021).

Precedentes de outros Tribunais
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DEMANDA MOVIDA CONTRA SUPOSTO HERDEIRO POR DÍVIDA DO DE CUJUS - PRINCÍPIO DA SAISINE -
AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO - DÚVIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS TRANSMISSÍVEIS CAUSA MORTIS - ILEGITIMIDADE DO HERDEIRO PARA RESPONDER À DEMANDA NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DO ESPÓLIO - EXTINÇÃO DA DÍVIDA NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE HERANÇA
- INSUCESSO DA AÇÃO EM AMBAS AS HIPÓTESES - Pelo princípio da saisine, positivado no artigo 1.784 do Código Civil, no preciso instante do falecimento da pessoa natural, com a abertura da sucessão causa mortis, dá-se a transmissão automática da herança aos herdeiros, entendendo-se como herança todo o patrimônio transmitido com a morte, abrangente não apenas de situações jurídicas ativas (direitos, pretensões), mas também de situações jurídicas passivas (obrigações) - valendo ressalvar que as situações passivas se extinguem, quando não há situações ativas a serem transmitidas -, conjunto patrimonial esse que se defere, nos termos do artigo 1.791 do referido diploma, como um todo unitário, uma universalidade de direito a que corresponde a figura do espólio, ente despersonalizado dotado da capacidade de ser parte em juízo - Nem sempre a morte de uma pessoa natural dá lugar à figura do espólio, que só surge quando o falecido deixa bens ou direitos transmissíveis aos sucessores - Havendo espólio, é dele que devem ser cobradas as dívidas deixadas pelo de cujus, consoante se depreende dos artigos 1.792 e 1.977 do Código Civil, sabido que é apenas quando realizada a partilha, com a qual se extingue o espólio, que cada herdeiro adquire legitimidade para ser demandado por dívidas do falecido, "dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube" (artigo 796 do Código de Processo Civil)- Ainda que não se saiba se o de cujus deixou ou não bens e direitos transmissíveis aos sucessores, pode-se dizer que, inexistindo inventário, não de ve prosperar a ação movida contra o suposto herdeiro para o recebimento de dívida do falecido, pois de duas, uma: ou há herança e, portanto, espólio - cuja existência jurídica antecede a abertura de inventário -, hipótese em que o herdeiro não tem legitimidade passiva para responder à demanda, ou não há herança, hipótese em que a dívida do falecido já se extinguiu, no momento mesmo do falecimento. (TJ-MG - AC: 10000211666342001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL.
SUBSTITUIÇÃO DO DEVEDOR, FALECIDO PELO HERDEIRO. INEXISTÊNCIA DE HERANÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO (HERDEIRO)
. Se o falecido não deixou bens, o herdeiro por nada pode responder. As dívidas do falecido são alcançadas pela força da herança, nos termos do artigo 1197 do Código Civil. Por isso, para inclusão do herdeiro no polo passivo da demanda, cabia à embargada demonstrar a existência de herança. Isto é, o herdeiro não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução. Nessa linha, o embargante não detinha legitimidade para responder pela dívida do falecido pai. Equivocou-se o embargado ao requerer a substituição do polo passivo pelo herdeiro, até porque a certidão de óbito, juntada pelo próprio exequente (fl. 21) apontou: "NÃO DEIXOU BENS A INVENTARIAR". Insisto: nos termos do artigo 1792 e 1997, ambos do Código Civil, o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. E, no caso dos autos, o falecido não deixou herança. Logo, além da procedência dos embargos à execução, deve haver extinção da ação de execução em relação ao embargante por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso, VI do Código de Processo Civil. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10022266220208260356 SP 1002226-62.2020.8.26.0356, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/01/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2022)

Portanto, não comprovado o recebimento de herança pelo executado, a exclusão dos agravantes do feito é medida que se impõe.

Por fim, a tese de prescrição está prejudicada, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva das partes.

Dispositivo.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva das partes agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024